Tribunal: TJSP
Processo: 1003192-39.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CITAÇÃO POSTAL – Pessoa física – Aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide – Necessidade de citação pessoal – Nulidade dos atos praticados desde então – Sentença anulada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003192-39.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
LUCINDO GOMES DE SOUZA, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-39.2018.8.26.0568 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003192-39.2018.8.26.0568
Apelante: Lucindo Gomes de Souza
Apelada: Sompo Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33845)
CITAÇÃO POSTAL
Pessoa física
Aviso de
recebimento assinado por terceiro estranho à lide
Necessidade de citação pessoal
Nulidade dos
atos praticados desde então Sentença anulada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por LUCINDO GOMES
DE SOUZA (fls. 130/139) contra r. sentença de fls. 126/127, proferida pelo MM.
Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista, Dr. Heitor Siqueira
Pinheiro, que julgou procedente a ação regressiva de reparação de danos movida
por SOMPO SEGUROS S/A, para condenar o apelante ao pagamento de R$
36.885,86, corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
O apelante pede a gratuidade da justiça. Diz ser o MM.
Juízo a quo incompetente para o feito. Alega ser nula a citação, pois recebida por
terceiro e em domicilio diverso do pertencente ao demandado. Aponta o segurado
como causador do acidente. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 148/160, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A finalidade da citação é dar ciência inequívoca ao réu
que lhe foi movida uma demanda, para instaurar o contraditório no processo.
O artigo 242 do Código de Processo Civil dispõe que a
citação deverá ser pessoal ao réu, ou ao seu representante legal ou procurador
legalmente autorizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-39.2018.8.26.0568 -Voto no
3
A despeito de a pessoa que recebeu a carta citatória
ser o filho do réu e agora o seu advogado nos autos, não há notícia de que, à
época, se enquadrasse em alguma dessas hipóteses, razão pela qual o apelante
não pode ser considerado como regularmente citado.
Era indispensável, para a validade do ato, que o
recebimento da citação tivesse ocorrido “por mão própria” do apelante, o que não
ocorreu. Ausente, portanto, hipótese para aproveitamento do ato tal como
praticado, porquanto não alcançada a sua finalidade.
Neste sentido é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça:
“Conforme posicionamento sufragado pela Corte
Especial (ERESP no117.949/SP), 'a citação da pessoa física pelo
correio deve obedecer ao disposto no artigo 223, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, sendo necessária a entrega direta ao
destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente” (REsp no
884.164/SP, j. 27.03.2007).
A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou a
respeito:
“EMBARGOS A EXECUÇÃO - TITULO EXECUTIVO
JUDICIAL
SENTENÇA CONDENATÓRIA - CITAÇÃO DO RÉU
FEITA PELO CORREIO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - IRMÃO
DO RÉU - ÔNUS DA AUTORA PROVAR O RECEBIMENTO DA
CARTA
CITATÓRIA
PELO
DEMANDADO
RESIDENTE
E
DOMICILIADO EM OUTRO ENDEREÇO - AUSÊNCIA ART 223, §
ÚNICO DO CPC - NULIDADE RECONHECIDA.
O artigo 215 do Código de Processo Civil condiciona a validade da
citação ao requisito da pessoalidade, enquanto o parágrafo único do
seu artigo 223 estabelece que, na hipótese de citação pelo correio, a
respectiva carta deverá ser entregue pelo carteiro pessoalmente ao
citando, de quem será exigida a assinatura no recibo. Não basta, por
conseguinte, a simples entrega da carta no endereço do réu, com
recebimento por outrem, para se ter como válida a citação, uma vez
que não se contenta a lei com simples presunção da ciência
inequívoca do réu, acerca da demanda que lhe ê promovida. Nesse
caso, para que a citação tenha validade é ônus do autor provar que o
réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda
contra si aparelhada.” (TJSP, Apelação no 971.766-00/9, Rel. Des.
Amorim Cantuária, 25a Câmara de Dir. Privado, j. 17/04/2007).
Constatada,
assim,
a
nulidade
da
citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-39.2018.8.26.0568 -Voto no
4
supostamente
comprovada
pelo
documento
de
fls.
118,
de
rigor
o
reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida sem a prévia
formação da relação processual, e, em consequência, de todos os atos que a ela
se seguiram, devendo considerar-se feita a citação com a intimação do patrono
do réu, ora apelante, acerca do retorno dos autos à vara de origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reconhecer a nulidade da citação do apelante e, em consequência, dos autos que
a elas se seguiram, devendo os autos retornarem à origem para regular
processamento do feito.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator